Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.